Tribunal: STF
Processo: MS 28801
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVOS INTERNOS EM MANDADOS DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE ORDEM. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DECISÃO PENAL ABSOLUTÓRIA (CPP, ART. 386, IV). VINCULAÇÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO MEDIANTE O QUAL IMPOSTA A SANÇÃO.



    1. O Plenário, em questão de ordem, deliberou, em consonância com o decidido na ADI 5.399 QO, que o Ministro sucessor, inclusive quando Relator, poderá proferir voto se, após iniciado o julgamento – e mesmo tendo sido proferido voto do Ministro que veio a ser sucedido –, surgir fato novo não antes apreciado e cuja análise seja admitida no feito, mediante manifestação que trate do fato superveniente e de sua influência no processo, eventualmente instituindo-se votação por capítulos.



    2. Os documentos indicativos de fatos ocorridos após a impetração e a formalização do pronunciamento judicial denegatório da segurança podem ser examinados e levados em conta quando da apreciação de eventual recurso de agravo (CPC, arts. 932 e 933, § 2º).



    3. O Supremo admite, excepcionalmente, a revisão da penalidade aplicada pela Administração Pública nos casos em que a documentação colacionada demonstrar com clareza a desproporcionalidade e/ou o excesso do Órgão estatal. Precedentes.



    4. A absolvição penal dos impetrantes Antônio Horácio da Silva Neto e Marcos Aurélio Reis Ferreira (MS 28.801 e MS 28.892), com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal – juízo de certeza de que os autores não concorreram para a prática supostamente delitiva –, vincula a decisão no âmbito administrativo, por serem os fatos imputados idênticos nas duas esferas, por não haver comprovação de qualquer falta residual de gravidade ímpar capaz de justificar a sanção de aposentadoria compulsória e também por se tratar de meros desdobramentos do ato principal.



    5. Às magistradas Graciema Ribeiro de Caravellas (MS 28.799), Juanita Cruz da Silva Clait Duarte (MS 28.802) e Maria Cristina Oliveira Simões (MS 28.743) imputou-se tão somente o recebimento, em caráter privilegiado, de importâncias que de fato lhes eram devidas pelo Tribunal de Justiça. Se a absolvição penal ocorrida quanto aos impetrantes Antônio Horário da Silva Neto e Marcos Aurélio Reis Ferreira, acusados de peculato, obrigatoriamente gerou efeitos na esfera administrativa, com mais razão o fez em relação às mencionadas juízas, contra as quais nem sequer foi oferecida denúncia, diante do arquivamento da investigação criminal.



    6. Nos autos do inquérito civil n. 002089-023/2009, instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a fim de apurar a prática de atos de improbidade administrativa, as autoras demonstraram que foram totalmente eximidas da responsabilidade pelo recebimento das verbas remuneratórias pagas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso quando da promoção do arquivamento, porquanto tinham direito à percepção das quantias, e a correção monetária foi realizada pelo Tribunal estadual.



    7. Agravos internos aos quais se dá provimento para conceder-se a segurança e declarar-se a nulidade das sanções aplicadas pelo Conselho Nacional de Justiça no PAD n. 200910000019225, assegurada aos impetrantes a reintegração ao cargo, com o reconhecimento de tempo de serviço e o pagamento das diferenças relativas às vantagens remuneratórias, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.112/1990, aplicável por força do art. 26 da Resolução CNJ n. 135/2011.